Tribunal: TJMT
Processo: 1006022-32.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1006022-32.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE

CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA

SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA

CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0471-60 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERNANI MEYER FILHO - CPF: 044.006.459-75 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM SINTONIA COM O PARECER.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS ESTADUAIS NÚMEROS 8.551/2006 E 8.655/2007 – ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE LEGISLAREM SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL – INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE – SUPLEMENTAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA A DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 24, V E VIII DA CR) COM INCIDÊNCIA PROSPECTADA AO ÂMBITO REGIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INCISOS I E II DO § 1° DO ART. 3° DA LEI Nº. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – ARTS. 8° E 9°, INCISOS II E III DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº. 13.146/2015; ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – ART. 9°, ITENS 1 E 2 DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEU PROTOCOLO
FACULTATIVO – DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDENTE EXCLUSIVO À PESSOAS IDOSAS – OFENSA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A EMENTA DO JULGADO – IMPROCEDE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ARGUMENTOS –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE
.

O julgado é contraditório ao pontuar conclusivamente que
“em relação à apontada inconstitucionalidade material do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, que disciplina que
“o atendimento para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico será feito por funcionário exclusivo e facilmente identificado para tanto”
e que
“a identificação do funcionário far-se-á através de colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “profissional
exclusivo
para atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas”
, perfilho da opinião da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que tal disposição ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que, no tocante, a legislação extravasa o limite do razoavelmente esperado e adequado ao tratamento de pessoas idosas ao determinar que
um funcionário seja destinado exclusivamente para o atendimento de idosos, podendo a norma ter atendida sua finalidade com a singela disponibilização de funcionário treinado também para esse fim, mas que também possa atender, sem prejuízo, outras atribuições na instituição”
, e arrematar no dispositivo pela parcial procedência da
“arguição para reconhecer a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006”
, quando o correto é, conforme consta na ementa do julgado, julgar parcialmente procedente a arguição
“para, tão somente, em relação à disposição do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, declarar inconstitucional a expressão
“exclusivo”
constante na cabeça e no parágrafo único do mencionado dispositivo legal”
.

Quanto ao argumento da embargante de incoerência quanto à manutenção da identificação do funcionário do banco por "colete", conclui-se, diversamente do que ela aduz, e na linha de intelecção do julgado, que não há extravaso à razoabilidade e proporcionalidade, isso porque a realidade tem mostrado que é crível que fraudadores se passem por funcionários do Banco mesmo dentro de agências bancárias para aplicarem golpes em pessoas idosas e vulneráveis, o que, a meu ver, revela constitucional a exigência legal de colete identificador na pessoa designada para atendimento na área de caixas eletrônicos, distinção visual que razoavelmente assegura maior segurança ao atendimento protetivo para o qual foi idealizada e editada a legislação impugnada.

Acolhidos em parte os embargos de declaração para retificar o dispositivo do voto condutor do julgado para os seguintes termos:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente arguição para, tão somente, em relação à disposição do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, declarar inconstitucional a expressão “exclusivo” constante na cabeça e no parágrafo único do mencionado dispositivo legal”.

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1006022-32.2018.8.11.0006

EMBARGANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Colendo Órgão:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão deste Órgão que,
“POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA”.

Nas razões da peça de Id. 183608173, a parte embargante aduz, em síntese, que
“ao fazer constar na ementa que a inconstitucionalidade é “tão somente, em relação à disposição do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, declarar inconstitucional a expressão “exclusivo” constante na cabeça e no parágrafo único do mencionado dispositivo legal”, o v. acórdão se contradiz, ao ponto que, em sua fundamentação, entende que a obrigação de funcionário exclusivo para atendimento de idosos extravasa o limite do razoavelmente esperado e adequado ao tratamento desses consumidores”
(sic) e pede que
“seja esclarecido que a obrigação prevista no p. único do art. 3º da Lei Estadual n. 8551/2006, em relação ao dever de o Banco disponibilizar coletes aos funcionários com os dizeres “profissional para atendimento de idosos”, não subsiste diante da inconstitucionalidade reconhecida”
(sic).

Sem contrarrazões por parte do Estado de Mato Grasso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 184903172 de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional
Marcelo Ferra de Carvalho
, pontua que
“cumpre sanear um pequeno erro material existente na parte final da ementa do voto do eminente relator. Nele consta a declaração de inconstitucionalidade “
Incidente julgado parcialmente procedente para, tão somente, em relação à disposição do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, declarar inconstitucional a expressão “exclusivo” constante na cabeça e no parágrafo único do mencionado dispositivo legal
”, quando o correto seria “
Incidente julgado parcialmente procedente para, tão somente, em relação ao artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006.
””
(sic).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colendo Órgão Especial:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS ESTADUAIS NÚMEROS 8.551/2006 E 8.655/2007 – ALEGADA INVASÃO DE COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DE LEGISLAREM SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL – INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE – SUPLEMENTAÇÃO DE MATÉRIA RELATIVA A DIREITO DO CONSUMIDOR (ART. 24, V E VIII DA CR) COM INCIDÊNCIA PROSPECTADA AO ÂMBITO REGIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ART. 230 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INCISOS I E II DO § 1° DO ART. 3° DA LEI Nº. 10.741/2003 (ESTATUTO DO IDOSO) – ARTS. 8° E 9°, INCISOS II E III DA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº. 13.146/2015; ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA) – ART. 9°, ITENS 1 E 2 DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SEU PROTOCOLO FACULTATIVO – DISPONIBILIZAÇÃO DE ATENDENTE EXCLUSIVO À PESSOAS IDOSAS – OFENSA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

Cinge-se a controvérsia jurídica em verificar se as obrigações descritas nas Leis Estaduais nº. 8.551/2006 e 8.655/2007 invadem a competência dos municípios de legislarem sobre assuntos de interesse local, conforme constitucionalmente previsto no inciso I do artigo 30.

A matéria legislada nos referidos diplomas não desborda ou avança sobre assuntos de interesse local de competência do Município, isso porque as disposições visam a assistência e atendimento com conforto e segurança aos consumidores idosos, deficientes físicos e gestantes que utilizam agências bancárias, suplementando matéria relativa a direito do consumidor (art. 24, V e VIII da CR) com incidência prospectada ao âmbito regional do Estado de Mato Grosso.

Seus comandos contemplam a determinação constitucional de que
“a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”
(art. 230 da Constituição da República), indo as disposições suplementares das leis estaduais ao encontro do que apregoam os incisos I e II do § 1° do art. 3° da Lei nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), que impõe à
“família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”
, com a garantia de prioridade compreendendo
“atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população”
, bem como
“preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas”
.

Também contemplam o atendimento prioritário à pessoa portadora de deficiência física, suplementando o tratamento consumerista que deve a ela ser dispensado com prioridade nos termos dos arts. 8° e 9°, II, III da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015; Estatuto da Pessoa com Deficiência), e igualmente atendendo à determinação de acessibilidade disposta no art. 9°, itens 1 e 2 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, recepcionada no ordenamento pátrio pelo Decreto n°. 6.949/2009 com
status
de norma constitucional, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição, o que inclusive é competência material comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na forma do art. 23, II da CR (“
cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”
).

A leis questionadas não estão maculadas por inconstitucionalidade por terem sido editadas pelo Estado de Mato Grosso, o qual pode suplementar o Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº. 13.146/2015; Estatuto da Pessoa com Deficiência), dispondo sobre matéria relativa a direito do consumidor idoso ou deficiente (art. 23, II e art. 24, V e VIII da CR).

Em relação à apontada inconstitucionalidade material do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, que disciplina que
“o atendimento para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico será feito por funcionário exclusivo e facilmente identificado para tanto”
e que
“a identificação do funcionário far-se-á através de colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “profissional exclusivo para atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas”
, perfilho da opinião da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que tal disposição ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que, no tocante, a legislação extravasa o limite do razoavelmente esperado e adequado ao tratamento de pessoas idosas ao determinar que um funcionário seja destinado exclusivamente para o atendimento de idosos, podendo a norma ter atendida sua finalidade com a singela disponibilização de funcionário treinado também para esse fim, mas que também possa atender, sem prejuízo, outras atribuições na instituição.

Incidente julgado parcialmente procedente para, tão somente, em relação à disposição do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, declarar inconstitucional a expressão
“exclusivo”
constante na cabeça e no parágrafo único do mencionado dispositivo legal.”

Com efeito, analisando o teor dos embargos de declaração e, especialmente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, infere-se que o julgado comporta singela retificação.

Nesta senda, constata-se que, de fato, o julgado é contraditório ao pontuar conclusivamente que
“em relação à apontada inconstitucionalidade material do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, que disciplina que
“o atendimento para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico será feito por funcionário exclusivo e facilmente identificado para tanto”
e que
“a identificação do funcionário far-se-á através de colete contendo os seguintes dizeres, com letras de fácil visualização: “profissional
exclusivo
para atendimento de idosos”, tanto na parte da frente como nas costas”
, perfilho da opinião da Procuradoria-Geral de Justiça no sentido de que tal disposição ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que, no tocante, a legislação extravasa o limite do razoavelmente esperado e adequado ao tratamento de pessoas idosas ao determinar que
um funcionário seja destinado exclusivamente para o atendimento de idosos, podendo a norma ter atendida sua finalidade com a singela disponibilização de funcionário treinado também para esse fim, mas que também possa atender, sem prejuízo, outras atribuições na instituição”
, e arrematar no dispositivo pela parcial procedência da
“arguição para reconhecer a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006”
, quando o correto é, conforme consta na ementa do julgado, julgar parcialmente procedente a arguição
“para, tão somente, em relação à disposição do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, declarar inconstitucional a expressão
“exclusivo”
constante na cabeça e no parágrafo único do mencionado dispositivo legal”
.

Quanto ao argumento do banco embargante de incoerência quanto à manutenção da identificação do funcionário do banco por "colete", conclui-se, diversamente do que ela aduz, e na linha de intelecção do julgado, que não há extravaso à razoabilidade e proporcionalidade, isso porque a realidade tem mostrado que é crível que fraudadores se passem por funcionários do Banco mesmo dentro de agências bancárias para aplicarem golpes em pessoas idosas e vulneráveis, o que, a meu ver, revela constitucional a exigência legal de colete identificador na pessoa designada para atendimento na área de caixas eletrônicos, distinção visual que razoavelmente assegura maior segurança ao atendimento protetivo para o qual foi idealizada e editada a legislação impugnada.

Diante do exposto, saneando a contradição existente entre o dispositivo do voto e a ementa do julgado,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, para retificar o dispositivo do voto condutor do julgado para os seguintes termos:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente arguição para, tão somente, em relação à disposição do artigo 3° e parágrafo único da Lei Estadual n°. 8.551/2006, declarar inconstitucional a expressão
“exclusivo”
constante na cabeça e no parágrafo único do mencionado dispositivo legal”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023